Tribunal: TJMT
Processo: 0007410-23.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Servidão administrativa. Linha de transmissão. Morte da parte. Nulidade relativa. Ausência de prejuízo. Laudo pericial. Método comparativo. Valorização imobiliária. Honorários advocatícios. Majoração.
I. Caso em exame
1. Cuidam-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que constituiu servidão administrativa para passagem de linha de transmissão de energia, fixando indenização em R$ 5.481.577,96. A concessionária alega nulidade por ausência de suspensão do processo após óbito do réu e contesta a metodologia do laudo pericial. Os proprietários (espólio) buscam a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de suspensão do processo após o falecimento da parte autora acarreta nulidade dos atos processuais posteriores; e (ii) saber se há vício na metodologia do laudo pericial que fixou a indenização pela servidão administrativa, bem como se os honorários advocatícios foram adequadamente arbitrados nos termos do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941.
III. Razões de decidir
3. A inobservância do art. 313, I, do CPC enseja nulidade relativa, dependente de demonstração de prejuízo. A norma visa resguardar o interesse do espólio e dos herdeiros, não podendo ser invocada pela parte contrária sem comprovação de dano processual. Regularizada posteriormente a representação do espólio, e ausente prejuízo demonstrado, rejeita-se a preliminar de nulidade.
4. Na servidão administrativa, a indenização deve corresponder ao efetivo prejuízo decorrente da limitação imposta ao imóvel, e não ao valor integral da propriedade. O laudo pericial adotou método comparativo direto de dados de mercado, com tratamento por inferência estatística, considerando a localização e o contexto de expansão urbana da área, sem caracterizar indenização por expectativa de loteamento futuro.
5. A divergência mínima na metragem apurada e a adoção de coeficiente de servidão de 50%, justificado pela intensidade da restrição imposta por linha de transmissão de alta tensão, não comprometem a validade técnica da perícia. Pareceres particulares não afastam, por si sós, a presunção de idoneidade do laudo judicial.
6. O art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941 estabelece que os honorários devem variar entre 0,5% e 5%. Considerando a tramitação do processo por mais de quatorze anos, a realização de múltiplas perícias e a complexidade técnica da demanda, mostra-se inadequada a fixação no patamar mínimo, impondo-se a majoração para 3% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso da concessionária desprovido. Recurso do Espólio provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de suspensão do processo após o falecimento da parte enseja nulidade relativa, dependente de demonstração de prejuízo. 2. Na servidão administrativa, a indenização deve refletir o efetivo prejuízo decorrente da limitação imposta ao imóvel, admitida a utilização do método comparativo direto de dados de mercado. 3. A fixação de honorários sucumbenciais no mínimo legal do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941 deve considerar a complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, I, e 85, § 11; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 27, § 1o; Lei no 6.766/1979, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.924.921/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0007410-23.2011.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SERVIDÃO ADMINISTRATIVA]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

PARTE(S):

[EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - ETEM - CNPJ: 11.589.522/0001-97 (APELANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 487.843.201-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (APELADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (APELANTE), ESPÓLIO DE OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - ETEM - CNPJ: 11.589.522/0001-97 (APELADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S/A - ETEM E PROVEU O DO ESPÓLIO DE OSVALDO TETSUO TAMURO E OUTRA.

ementa

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Servidão administrativa. Linha de transmissão. Morte da parte. Nulidade relativa. Ausência de prejuízo. Laudo pericial. Método comparativo. Valorização imobiliária. Honorários advocatícios. Majoração.

I. Caso em exame

1. Cuidam-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que constituiu servidão administrativa para passagem de linha de transmissão de energia, fixando indenização em R$ 5.481.577,96. A concessionária alega nulidade por ausência de suspensão do processo após óbito do réu e contesta a metodologia do laudo pericial. Os proprietários (espólio) buscam a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de suspensão do processo após o falecimento da parte autora acarreta nulidade dos atos processuais posteriores; e (
ii
) saber se há vício na metodologia do laudo pericial que fixou a indenização pela servidão administrativa, bem como se os honorários advocatícios foram adequadamente arbitrados nos termos do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941.

III. Razões de decidir

3. A inobservância do art. 313, I, do CPC enseja nulidade relativa, dependente de demonstração de prejuízo. A norma visa resguardar o interesse do espólio e dos herdeiros, não podendo ser invocada pela parte contrária sem comprovação de dano processual. Regularizada posteriormente a representação do espólio, e ausente prejuízo demonstrado, rejeita-se a preliminar de nulidade.

4. Na servidão administrativa, a indenização deve corresponder ao efetivo prejuízo decorrente da limitação imposta ao imóvel, e não ao valor integral da propriedade. O laudo pericial adotou método comparativo direto de dados de mercado, com tratamento por inferência estatística, considerando a localização e o contexto de expansão urbana da área, sem caracterizar indenização por expectativa de loteamento futuro.

5. A divergência mínima na metragem apurada e a adoção de coeficiente de servidão de 50%, justificado pela intensidade da restrição imposta por linha de transmissão de alta tensão, não comprometem a validade técnica da perícia. Pareceres particulares não afastam, por si sós, a presunção de idoneidade do laudo judicial.

6. O art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941 estabelece que os honorários devem variar entre 0,5% e 5%. Considerando a tramitação do processo por mais de quatorze anos, a realização de múltiplas perícias e a complexidade técnica da demanda, mostra-se inadequada a fixação no patamar mínimo, impondo-se a majoração para 3% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da concessionária desprovido. Recurso do Espólio provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de suspensão do processo após o falecimento da parte enseja nulidade relativa, dependente de demonstração de prejuízo. 2. Na servidão administrativa, a indenização deve refletir o efetivo prejuízo decorrente da limitação imposta ao imóvel, admitida a utilização do método comparativo direto de dados de mercado. 3. A fixação de honorários sucumbenciais no mínimo legal do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941 deve considerar a complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 110, 313, I, e 85, § 11; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 27, § 1o; Lei no 6.766/1979, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.924.921/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos, de um lado, por OSVALDO TETSUO TAMURA e MEIRI NAKAZORA TAMURA, e, de outro, por EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. – ETEM, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá MT, que, nos autos da
“
Ação de Constituição de Servidão Administrativa
”
(Processo no 0007410-23.2011.8.11.0041), declarou constituída servidão administrativa sobre área de 9,1949 hectares, pertencente aos imóveis matriculados sob os
nos
23.248 e 2.628 do 7o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá MT, destinada à passagem da Linha de Transmissão de Energia Nova Mutum Nobres Cuiabá, fixando indenização e honorários advocatícios sucumbenciais, com posterior integração por embargos de declaração, para constar no dispositivo que o valor da indenização pela servidão administrativa é de R$ 5.481.577,96 (cf. id. n° 314553881 e 314553894).

No recurso interposto por OSVALDO TETSUO TAMURA e MEIRI NAKAZORA TAMURA, sustenta se que a sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo legal de 0,5%, previsto no art. 27, §1o, do Decreto Lei no 3.365/1941, apesar da complexidade da causa, da extensa instrução probatória, da realização de mais de uma perícia judicial e da longa duração do processo. Alegam que a verba honorária não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido ao longo de mais de uma década de tramitação.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, dentro da faixa legal prevista no art. 27, §1o, do Decreto Lei no 3.365/1941.

Por sua vez, no recurso interposto pela EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. – ETEM, sustenta se, preliminarmente, a ocorrência de nulidade processual em razão do falecimento de OSVALDO TETSUO TAMURA, ocorrido em 26/11/2023, afirmando que o Juízo de origem deixou de suspender o processo e de promover a regular sucessão processual, em afronta aos
arts
. 110 e 313, I, do Código de Processo Civil. Alega que não houve comprovação válida da abertura de inventário judicial ou extrajudicial, tampouco demonstração idônea da nomeação de inventariante, sustentando que a simples apresentação de escritura pública não seria suficiente para legitimar a representação do espólio.

Ainda em sede preliminar, afirma que a ausência de suspensão do feito acarretou prejuízo processual, uma vez que foram praticados atos decisórios relevantes após o óbito, inclusive a prolação da sentença e a fixação da indenização, sem que houvesse a regularização da capacidade processual da parte autora.

No mérito, a ETEM impugna o laudo pericial acolhido na sentença, sustentando que a avaliação da área atingida pela servidão administrativa adotou metodologia inadequada, por tratar a gleba rural como se loteamento urbano implantado
fosse, utilizando
valores de mercado de empreendimentos urbanizados, sem a devida dedução dos custos de implantação, investimentos necessários, despesas administrativas, corretagem e margem de lucro. Afirma que tal metodologia resultou em superavaliação do valor indenizatório, dissociada da real condição e vocação rural do imóvel, bem como que foram desconsiderados parâmetros técnicos utilizados em avaliações administrativas e judiciais de áreas vizinhas.

Requer, ao final, o acolhimento das preliminares suscitadas, com a decretação da nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do autor, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença quanto aos critérios de avaliação e ao valor da indenização fixada.

Contrarrazões a ambos os apelos vinculados aos ids. n° 314553904 e 314553905.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A

ADVOGAD
A
JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA
,
OAB
/
MT
No
6910-A
E

KENNEDY BISPO SILVA CONCEI
ÇÃ
O
,
OAB
/
MT
No
34173/O.

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, examino a preliminar de nulidade processual suscitada pela ETEM - EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A., referente à ausência de regularização da sucessão nos autos após o falecimento do réu Osvaldo Tetsuo
Tamura
, ocorrido em 26/11/2023.

Embora o falecimento do réu tenha ocorrido durante o trâmite processual, verifico que a comunicação do óbito somente foi realizada após a prolação da sentença, conforme certidão de óbito apresentada (cf. id. no 190397526).

Posteriormente, houve pedido de habilitação do espólio representado pelo inventariante Danilo
Nakazora

Tamura
, com apresentação de escritura pública de nomeação de inventariante e procuração correspondente (cf. id. no 190685769 e 190685772), o que foi admitido pelo Juízo de origem no julgamento dos embargos de declaração (cf. id. n° 314553894).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que"A inobservância do artigo313, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenasnulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados. A norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido e, não tendo sido causado nenhum dano a eles, não há por que invalidar os atos processuais praticados"
(
AgInt
no REsp n. 1.924.921/
RJ,relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021,
DJe
de 27/9/2021).

No caso em exame, inexiste qualquer demonstração mínima de prejuízo à empresa apelante no exercício de sua defesa. Eventuais prejuízos ao espólio ou aos herdeiros, cuja proteção constitui a finalidade da
norma em questão, não podem ser invocados pela parte apelante, porquanto é vedado pleitear direito alheio em nome próprio, sobretudo considerando que os mesmos advogados permaneceram patrocinando os interesses do espólio e da viúva, além de a controvérsia versar sobre direitos patrimoniais disponíveis.

Ademais, o juízo de primeiro grau já determinou a habilitação do espólio e a retificação da autuação, regularizando a representação processual.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade processual.

No mérito, a apelante ETEM sustenta que o laudo pericial que embasou a sentença está eivado de vícios, pois teria avaliado a área rural como se fosse loteamento urbano, em desacordo com a legislação e a jurisprudência do STJ.

Aponta, ainda, equívocos na metodologia adotada pelo perito, na medição da faixa de servidão e no coeficiente de servidão utilizado.

Inicialmente, cumpre destacar que a servidão administrativa, diferentemente da desapropriação, não retira a propriedade do particular, mas impõe-lhe o ônus de suportar um uso público. Por essa razão, a indenização deve corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel pela limitação imposta, e não ao valor integral da propriedade.

Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, citando os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles:

“Na desapropriação despoja-se o proprietário do domínio e, por isso mesmo, indeniza-se a propriedade;
enquanto que
, na servidão administrativa, mantém-se a propriedade com o particular, mas onera-se essa propriedade com um uso público, razão pela qual se indeniza o prejuízo (não a propriedade) que esse uso pelo Poder Público venha a causar ao titular do domínio privado. Se esse uso público acarretar dano à propriedade
serviente, indeniza-se o dano; se não acarretar, nada há que indenizar.”

Portanto, a indenização pela servidão administrativa deve ser proporcional à efetiva desvalorização sofrida pelo imóvel, considerando-se a restrição ao uso e gozo da propriedade.

Neste esteio, a apelante sustenta que o perito avaliou incorretamente a área rural como se fosse loteamento urbano, utilizando como paradigma o valor de lotes prontos e urbanizados do empreendimento
Ginco
Cidade Jardim, o que configuraria indenização por expectativa de direito, vedada pelo art. 42 da Lei no 6.766/79.

Contudo, após análise detida do laudo pericial elaborado pela empresa MEDIAPE, verifica-se que não assiste razão à apelante.

Para tanto, extrai-se que o perito judicial não avaliou a área como loteamento urbano já implantado, mas considerou sua localização estratégica e o processo de urbanização em curso na região, fatores que efetivamente influenciam o valor de mercado do imóvel.

Ademais, utilizou o método comparativo direto de dados de mercado, com tratamento por inferência estatística, considerando 46 amostras, o que confere robustez técnica à avaliação.

As amostras utilizadas são provenientes de diversas propriedades situadas em Cuiabá/MT, sendo incorreta a alegação de que teriam sido adotados como paradigma valores de lotes prontos e urbanizados do empreendimento Cidade Jardim. O laudo apenas registrou a existência de empreendimento em construção na região — fato público e notório — como elemento contextual de valorização.

O art. 42 da Lei no 6.766/79 visa impedir indenização com base em loteamento meramente projetado, sem qualquer concretização. No caso, entretanto, o perito considerou a realidade econômica atual da área, e não um loteamento hipotético.

A jurisprudência do STJ, inclusive o REsp 503.418/SP, estabelece que a indenização deve refletir a situação real do imóvel, não apenas sua classificação formal.

A área objeto da servidão está situada em região de expansão urbana, próxima a empreendimentos imobiliários relevantes e ao Parque Novo Mato Grosso, circunstância que naturalmente influencia seu valor de mercado.

Não há, portanto, qualquer irregularidade na metodologia adotada.

Quanto à alegação de inobservância da ABNT NBR 14653-3, verifica-se que o método comparativo direto é reconhecido pela própria ABNT e amplamente aceito para avaliações imobiliárias. A ausência de menção expressa à norma não invalida o laudo quando os critérios técnicos foram observados.

No que tange à diferença na medição da área (9,2696 ha versus 9,1949 ha), trata-se de divergência mínima, incapaz de comprometer a validade do laudo. O perito realizou medição
in loco
com equipamentos adequados, justificando tecnicamente o resultado.

Pareceres técnicos particulares não conduzem, por si sós, à invalidação da perícia judicial.

Quanto ao coeficiente de servidão (50%), o perito fundamentou sua adoção na intensidade da restrição de uso, classificada como alta. A limitação imposta por linha de transmissão de alta tensão restringe significativamente o potencial econômico da área, sobretudo em região de expansão urbana.

A presença de estruturas dessa natureza reduz o apelo comercial do imóvel, afastando investidores e impactando sua valorização.

Assim, o percentual de 50% encontra-se dentro dos parâmetros técnicos usualmente adotados.

Deste modo, não constato mácula no laudo pericial e na sentença combatida, a fim de ensejar o provimento do recurso.

No que tange ao recurso interposto pelo espólio de Osvaldo Tetsuo
Tamura
e
Meiri

Nakazora

Tamura
, tem-se que este apenas postula a reforma do
decisium
quanto aos honorários fixados em 0,5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização.

Isto posto, destaco que o art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41 estabelece que os honorários sucumbenciais devam ser fixados entre 0,5% e 5%.

À vista disto, considerando que o valor fora fixado em 0,5%, conclui-se que este fora estabelecido no patamar mínimo legal.

Todavia, verifico que a causa tramitou por mais de 14 (quatorze) anos, com a realização de três perícias e significativa atuação técnica da defesa.

Assim, compreendo que a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar mínimo se mostra desacertada, já que ignora a complexidade, o tempo de tramitação superior a uma década e a atuação recursal, de modo que entendo como adequado a monta de 3% (três por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ETEM - EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do espólio, apenas para majorar os honorários advocatícios para 3% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização.

Condeno a EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. ao pagamento das custas recursais e honorários recursais fixados em 1% sobre a diferença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL):

Peço
vista
antecipada
dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 03 DE MARÇO DE 2026:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 10/03/2026, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES). O RELATOR PROVEU O RECURSO DO ESPÓLIO E DESPROVEU O DA ETEM; O 1o VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA) AGUARDA.

SESSÃO DE 10
DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (V I S T A)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026